Tribunal: STF
Processo: RE 96350
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
EMBARGO DE OBRA A MINGUA DE AUTORIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
DECISÃO BASEADA EM FATO CERTO E QUE NÃO VULNEROU O DIREITO POSITIVO
FEDERAL, (ARTS. 530, ÚLTIMA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E
524 DO CÓDIGO CIVIL). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.